Tribunal: STF
Processo: HC 68790
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS".CONDENAÇÃO POR  CRIME  DE  ROUBO.  CP,  ART.
157, PAR. 3.. ALEGAÇÃO DE NÃO-AUTORIA DO DELITO FUNDADA EM RETRATAÇÃO
DA VÍTIMA TOMADA EM PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO PREVIA.
         Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal   admita
o "habeas corpus" como sucedaneo da ação  revisional,  desde  que  as
questões suscitadas sejam passiveis de exame nos  estritos limites do
"writ", tal não ocorre, no caso em exame, onde o pedido se escora  em
retratação cujo valor probatório não pode  ser  aquilatado  senao  em
confronto com os demais elementos de convicção coligidos na instrução
criminal.
         Habeas corpus indeferido.::